Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta pelo réu, contra a sentença que o condenou a pagar alimentos definitivos aos filhos no valor de 15% de sua remuneração bruta 1.1. O apelante postula a majoração para 30% dos alimentos para 30% do salário bruto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majorar a pensão alimentícia de 15% para 30% do rendimento bruto do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar em relação aos filhos menores decorre do poder familiar, estabelecido pelos artigos 229 da CF, 22 do ECA e 1.634 do CC. 3.1. Na fixação dos alimentos, ponderam-se as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, artigo 1.694, § 1o). 3.2. O valor pode ser revisto quando houver alteração na condição econômica de quem recebe ou presta os alimentos (CC, artigo 1.699).
4. No caso concreto, as necessidades dos alimentandos são presumidas devido à menoridade, e a capacidade financeira do alimentante está adequada com o importante fixado em sentença. 4.1. A fixação da pensão alimentícia definitiva no valor correspondente a 15% dos rendimentos brutos é adequada, compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
5. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. 6.1. Majorados os honorários advocatícios de R$ 500,00 para R$ 550,00. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2294; ECA, art. 224; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1o, 1.699; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II; Lei no 1.060/1950, art. 9.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024.